Tribunal: STJ
Processo: 0120112-26.2018.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580286 - CE(2024/0067217-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOVAES ENGENHARIA SPE LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: VALBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: MARY ANNE FIDELIS FERNANDES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: LIZIA MELLO LIMA - CE034337
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL;
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM; JUROS DE MORA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ, por prejuízo do dissídio
jurisprudencial e por inaplicabilidade da alegada violação do
§ 1, IV, do
art. 489,
CPC.
2. A controvérsia envolve ação de rescisão contratual com pedido de restituição de
parcelas e discussão sobre a inclusão da comissão de corretagem no percentual de
retenção e o termo inicial dos juros de mora.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou rescindido o contrato, condenou
à restituição de 75% do total pago, com correção pelo INPC desde cada
desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação, e fixou sucumbência recíproca e
honorários de 15% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a rescisão e o percentual de retenção de 25%,
reformou de ofício o índice de correção para aplicar o INCC-DI até o ajuizamento
e, após, o INPC, e, nos embargos de declaração, deu parcial provimento para fixar
os juros de mora a partir do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, I, e
489, § 1, IV, do CPC por omissão, obscuridade e falta de fundamentação; (ii) saber
se houve afronta ao
caput e § 1, do CPC quanto à devolutividade não
art. 1.013,
apreciada; e (iii) saber se a inclusão da comissão de corretagem no percentual de
retenção violou o
do CC e divergiu do Tema 938.
art. 725
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54869523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f8d97d21-8531-4fbd-8a5c-a24eafac3b65

6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão, complementado
pelos embargos de declaração, enfrentou as questões essenciais e fixou o termo
inicial dos juros de mora após o trânsito em julgado, inexistindo violação dos arts.
1.022, I, e 489, § 1, IV, do CPC.
7. A retenção dos valores pagos a título de comissão de corretagem é permitida,
desde que haja cláusula expressa nesse sentido e devidamente cumprido o dever de
informação em favor do adquirente.
8. Assentado pelas instâncias ordinárias que não houve esclarecimento ao
promitente-comprador acerca da transferência do dever de pagamento da comissão
de corretagem, aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e
provas, bem como a Súmula n. 5 do STJ para impedir a interpretação de cláusulas
contratuais quanto ao tema, o que, por sua vez, prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional
quando o Tribunal de origem decide de forma clara e suficiente, inexistindo
violação dos arts. 1.022, I, e 489, § 1, IV, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ
para vedar o reexame do contexto fático-probatório e a Súmula n. 5 do STJ para
impedir a interpretação de cláusulas contratuais sobre a comissão de corretagem e
o percentual de retenção, restando prejudicado o dissídio.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013 caput e § 1, 1.022 I, 489 § 1 IV;
CC, art. 725.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
1/7/2024;
AREsp n. 2.294.878/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/9/2023;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.961.498/SP,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
21/8/2023;
AREsp n. 2.877.452/AL,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
AREsp n. 2.866.409/MS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f8d97d21-8531-4fbd-8a5c-a24eafac3b65

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580286 - CE(2024/0067217-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOVAES ENGENHARIA SPE LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: VALBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: MARY ANNE FIDELIS FERNANDES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: LIZIA MELLO LIMA - CE034337
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL;
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM; JUROS DE MORA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ, por prejuízo do dissídio
jurisprudencial e por inaplicabilidade da alegada violação do
§ 1, IV, do
art. 489,
CPC.
2. A controvérsia envolve ação de rescisão contratual com pedido de restituição de
parcelas e discussão sobre a inclusão da comissão de corretagem no percentual de
retenção e o termo inicial dos juros de mora.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou rescindido o contrato, condenou
à restituição de 75% do total pago, com correção pelo INPC desde cada
desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação, e fixou sucumbência recíproca e
honorários de 15% do valor da causa.
Documento eletrônico VDA54499816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:25
Código de Controle do Documento: 0083b03c-904e-48fe-abc0-f62ad7fd9063

4. A Corte de origem manteve a rescisão e o percentual de retenção de 25%,
reformou de ofício o índice de correção para aplicar o INCC-DI até o ajuizamento
e, após, o INPC, e, nos embargos de declaração, deu parcial provimento para fixar
os juros de mora a partir do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, I, e
489, § 1, IV, do CPC por omissão, obscuridade e falta de fundamentação; (ii) saber
se houve afronta ao
caput e § 1, do CPC quanto à devolutividade não
art. 1.013,
apreciada; e (iii) saber se a inclusão da comissão de corretagem no percentual de
retenção violou o
do CC e divergiu do Tema 938.
art. 725
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão, complementado
pelos embargos de declaração, enfrentou as questões essenciais e fixou o termo
inicial dos juros de mora após o trânsito em julgado, inexistindo violação dos arts.
1.022, I, e 489, § 1, IV, do CPC.
7. A retenção dos valores pagos a título de comissão de corretagem é permitida,
desde que haja cláusula expressa nesse sentido e devidamente cumprido o dever de
informação em favor do adquirente.
8. Assentado pelas instâncias ordinárias que não houve esclarecimento ao
promitente-comprador acerca da transferência do dever de pagamento da comissão
de corretagem, aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e
provas, bem como a Súmula n. 5 do STJ para impedir a interpretação de cláusulas
contratuais quanto ao tema, o que, por sua vez, prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional
quando o Tribunal de origem decide de forma clara e suficiente, inexistindo
Documento eletrônico VDA54499816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:25
Código de Controle do Documento: 0083b03c-904e-48fe-abc0-f62ad7fd9063

violação dos arts. 1.022, I, e 489, § 1, IV, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ
para vedar o reexame do contexto fático-probatório e a Súmula n. 5 do STJ para
impedir a interpretação de cláusulas contratuais sobre a comissão de corretagem e
o percentual de retenção, restando prejudicado o dissídio.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013 caput e § 1, 1.022 I, 489 § 1 IV;
CC, art. 725.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
1/7/2024;
AREsp n. 2.294.878/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/9/2023;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.961.498/SP,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
21/8/2023;
AREsp n. 2.877.452/AL,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/8/2025;
AREsp n. 2.866.409/MS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NOVAES
ENGENHARIA SPE LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, por aplicação da Súmula n. 5 do STJ, por
prejuízo do dissídio jurisprudencial em razão do mesmo óbice, e por
inadmissibilidade quanto à alegada violação do
§ 1, IV, do Código de
art. 489,
Processo Civil (fls. 410-414).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 437-447.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
em apelação cível nos autos de ação de rescisão contratual.
O julgado foi assim ementado (fl. 290):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXTINÇÃO DO CONTRATO POR
Documento eletrônico VDA54499816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:25
Código de Controle do Documento: 0083b03c-904e-48fe-abc0-f62ad7fd9063

RESILIÇÃO DO COMPRADOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO FIXADO EM 25%
DAS PARCELAS PAGAS. INEXISTÊNCIA DE FATO CAPAZ DE ENSEJAR A
APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. MANUTENÇÃO DO
PERCENTUAL FIXADO EM SENTENÇA. APLICAÇÃO DE SÚMULA N° 543
E PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS
IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. São aplicadas as disposições do
Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas nos contratos
inerentes ao comércio, incorporação e construção de empreendimentos imobiliários.
2. A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção,
pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%,
conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.
Precedentes. 3. Inexistem nos autos fatos capazes de demonstrar a necessidade de
aplicação da teoria da imprevisão em favor dos compradores, tendo em vista que
alegaram apenas genericamente alteração na capacidade financeira, o que por si, não
afasta a necessidade de manutenção das previsões e cláusulas contratuais não
abusivas. 4. Mantém-se, portanto, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de
retenção do valor total pago, conforme fixado na sentença. 5. Consoante
entendimento firmado pelo Colendo STJ, nos casos em que a rescisão do contrato
de promessa de compra e venda se dá por inadimplemento do comprador, deve
incidir o índice de correção monetária previsto em contrato até o ajuizamento da
ação e, a partir de então, deve ser aplicado o INPC. In casa, considerando a previsão
contratual do INCC-D como indexador monetário, este índice deve ser aplicado até
o ajuizamento da ação originária, adotando-se, a partir de então, o INPC — índice
Nacional de Preços ao Consumidor. 6. Recursos conhecidos e não providos.
Sentença modificada de ofício apenas quanto ao índice de correção monetária,
devendo-se aplicar na correção monetária o INCC-DI até a propositura da demanda,
por ser aquele previsto contratualmente e após o ajuizamento da ação, o INPC.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
371-372):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO
DO
ART. 1.022
CPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXTINÇÃO DO CONTRATO POR
RESILIÇÃO DO COMPRADOR. OMISSÃO VERIFICADA. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Segundo o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade ou
contradição na decisão, sentença ou acórdão, quando o magistrado ou órgão
colegiado tenha omitido apreciação em relação à matéria sobre a qual deveria se
pronunciar, porque suscitada pelas partes ou porque deveria se pronunciar de ofício,
ou ainda para corrigir erro material. 2. Em suas razões recursais, o embargante alega
Documento eletrônico VDA54499816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:25
Código de Controle do Documento: 0083b03c-904e-48fe-abc0-f62ad7fd9063

que a decisão foi omissa em relação ao pedido de reforma da sentença para que os
juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos ao promitente
comprador fossem fixados a partir da data do trânsito em julgado da decisão.
Ademais, afirma que o acórdão embargado apresentou manifestação sucinta acerca
do repasse da comissão de corretagem. 3. Em análise do presente caderno
processual, verifica-se que devem ser acolhidas, em parte, as razões trazidas à baila.
4. Verifica-se dos autos principais, mais especificamente na sentença de fls. 216/221,
que o Juízo a quo fixou os juros incidentes sobre o valor a ser restituído em 1% (um
por cento) ao mês a partir da data da citação, no entanto, o acórdão embargado,
partindo da premissa de que os juros já haviam sido fixados a partir da data do
trânsito em julgado, deixou de analisar o pedido de reforma da formulado pelo
5. Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora,
apelante/embargante.
cumpre ressaltar que a discussão foi objeto de análise pelo STJ, em julgamento
submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1002), quando se firmou
entendimento de que “nos compromissos de compra e venda de unidades
imobiliárias anteriores à
em que é pleiteada a resolução do
Lei n. 13.786/2018,
contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal
convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”
(STJ,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão
REsp 1740911/DF,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
. 6. Dessa forma, constatada a omissão deve-se
14/08/2019,
22/08/2019)
retificar o vício suscitado, portanto, faz-se necessária a reforma da decisão
embargada para determinar que os juros de mora passem a incidir somente após o
trânsito em julgado. 7. Por outro lado, quanto à alegação de obscuridade em relação
a fundamentação acerca do repasse da comissão de corretagem, melhor sorte não
guarda a parte embargante. Verifica-se que há manifestação expressa no acórdão de
que “trata-se de matéria já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que
determina ser possível a retenção, entre 10% e 25%, do valor das prestações pagas
pelo promitente comprador, em favor da promitente vendedora, como forma de
indenizá-la pelos prejuízos suportados com despesas administrativas realizadas com
a divulgação, comercialização e corretagem, além do eventual pagamento de
tributos e taxas incidentes sobre o imóvel”. 8. Assim, verifica-se que não houve
negativa da aludida possibilidade de repasse do encargo, mas apenas considerou-se
que o valor de retenção garantido ao vendedor abrange o valor devido a titulo de
comissão de corretagem. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeitos
modificativos.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, do Código de Processo Civil, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, porque o acórdão embargado teria incorrido em omissão sobre o
Documento eletrônico VDA54499816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:25
Código de Controle do Documento: 0083b03c-904e-48fe-abc0-f62ad7fd9063

termo inicial dos juros de mora e em obscuridade quanto ao repasse e à retenção da
comissão de corretagem, além de falta de fundamentação por não enfrentar
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada;
b) 1.013, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, já que questões
suscitadas na contestação e reiteradas na apelação sobre a dedução da comissão de
corretagem não teriam sido apreciadas pelo Tribunal a quo dentro da
devolutividade;
c) 725, do Código Civil, pois a inclusão da comissão de corretagem no
percentual de retenção teria violado o direito do corretor à remuneração,
reconhecido em lei, e a orientação firmada sobre transferência explícita do encargo
ao comprador.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o valor de retenção
garantido ao vendedor abrange o valor devido a título de comissão de corretagem,
divergiu do entendimento firmado no
(Tema 938), e aponta
REsp 1.599.511/SP
dissenso quanto à aplicação do
do Código Civil (fls. 301-316).
art. 725
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos legais indicados, se admita o processamento do recurso especial e se
reforme o acórdão recorrido, a fim de excluir dos valores a serem restituídos a
quantia paga a título de comissão de corretagem e de aplicar, quanto aos juros de
mora, o termo inicial após o trânsito em julgado; requer ainda o provimento do
recurso para que se reconheça a falta de fundamentação e a devolutividade não
apreciada, determinando-se novo julgamento pelo Tribunal de origem.
Contrarrazões às fls. 387-395.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA54499816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:25
Código de Controle do Documento: 0083b03c-904e-48fe-abc0-f62ad7fd9063

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual em que a parte
autora pleiteou a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda, a
restituição de 90% das quantias pagas em parcela única e a retenção de 10% pelo
vendedor (fls. 420; 440).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, declarou rescindido o contrato, condenou a ré à restituição de 75% do
total pago, com correção pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação, e fixou sucumbência recíproca e honorários de 15% do
valor da causa (fl. 447).
A Corte de origem manteve a sentença quanto à rescisão e ao percentual
de retenção de 25% sobre os valores pagos, reformando de ofício apenas o índice
de correção monetária para aplicar o INCC-DI até o ajuizamento e, após, o INPC,
e majorou os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação (fls. 294-
297).
O recurso não merece prosperar.
II – Arts. 1.013, caput e § 1o, 1.022, I e 489, § 1o, IV do CPC
Com relação à fundamentação do acórdão, não se verifica ofensa aos
dispositivos citados quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e
objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício
que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
mera decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
Documento eletrônico VDA54499816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:25
Código de Controle do Documento: 0083b03c-904e-48fe-abc0-f62ad7fd9063

FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
1/7/2024,
8/7/2024,
De toda sorte, o acórdão, complementado pelo julgamento dos embargos
de declaração, foi claro ao estabelecer o termo inicial dos juros de mora a partir do
trânsito em julgado e a decisão de fls. 403-405 esclarece adequadamente os
motivos pelos quais não se permitiu reter a quantia referente à comissão de
corretagem.
Consequentemente, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço, também, que “O julgador não está obrigado a responder todas
as considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." (
, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
REsp 415.706/PR
12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.
III –
do CC
Art. 725
No que se refere à restituição da taxa de corretagem, laborou
corretamente o tribunal de origem ao decidir que “para a validade da cláusula de
transferência para o promitente-comprador e, consequentemente, da obrigação de
Documento eletrônico VDA54499816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:25
Código de Controle do Documento: 0083b03c-904e-48fe-abc0-f62ad7fd9063

pagar a comissão de corretagem, exige-se a transparência nessa atribuição, ou seja,
informação clara e adequada ao comprador quanto à sua responsabilidade pelo
pagamento da comissão de corretagem.” (fl. 405)
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO
CONTRATUAL. CULPA DO COMPRADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. RESTITUIÇÃO
DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. INVIABILIDADE, NO CASO.
OBSERVADO
O
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com o entendimento deste Sodalício, "a cláusula que
transfere ao promitente comprador o pagamento da comissão de corretagem é
legal, desde que observado o dever de informação" (AgInt no
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de
REsp 2.031.566/SP,
.
23/6/2023)
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.294.878/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
11/9/2023,
14/9/2023,
Ademais, na decisão de fls. 403-405, para juízo de conformação do
acórdão com o Tema 938 desta Corte, o tribunal estadual consignou que, “em
detida análise do contrato de compra e venda do imóvel, às fls.
não há
23/46,
nenhuma referência ao fato de que a compradora deveria assumir a
responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem, sendo, portanto,
indevida a exclusão da referida taxa da quantia a ser restituída à parte autora.” (fl.
405)
Modificar essa conclusão demanda o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, além da interpretação de cláusulas contratuais, medidas
obstadas pelas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal.
Documento eletrônico VDA54499816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:25
Código de Controle do Documento: 0083b03c-904e-48fe-abc0-f62ad7fd9063

Sobre o tema:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
DESFAZIMENTO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO.
INOCORRÊNCIA. CORRÉ INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO E LEGALIDADE
DA COBRANÇA NÃO COMPROVADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os
5, 7 E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra
e venda, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
3. A revisão do acórdão recorrido no tocante ao descumprimento do
dever de informação esbarra nos óbices das Súmula n.os 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.961.498/SP,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
21/8/2023,
23/8/2023,
IV – Dissídio jurisprudencial
Por fim, afastadas as teses de violação às normas invocadas com
fundamento nas Súmulas 5 e 7, fica prejudicada a divergência jurisprudencial
suscitada.
Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E COMPENSAÇÃO. QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE
O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXOS MORAIS. PEDIDO DE
ALTERAÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM
QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA
7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
[...]
3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
[...]
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
extensão, provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.877.452/AL,
julgado em
DJEN de
destaquei).
18/8/2025,
22/8/2025,
Documento eletrônico VDA54499816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:25
Código de Controle do Documento: 0083b03c-904e-48fe-abc0-f62ad7fd9063

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO

COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
VARLOR
C/C
ARBITRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
[...]
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.866.409/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei).
18/8/2025,
22/8/2025,

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54499816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:25
Código de Controle do Documento: 0083b03c-904e-48fe-abc0-f62ad7fd9063

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.580.286 / CE
Número Registro: 2024/0067217-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01201122620188060001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOVAES ENGENHARIA SPE LTDA
ADVOGADO : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
AGRAVADO
: VALBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: MARY ANNE FIDELIS FERNANDES DE ALMEIDA
ADVOGADO : LIZIA MELLO LIMA - CE034337
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:29
Código de Controle do Documento: 331310a7-2ba7-4729-a609-d422f4dded50

Documento eletrônico VDA54844740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:29
Código de Controle do Documento: 331310a7-2ba7-4729-a609-d422f4dded50